Tribunal: STF
Processo: Rcl 75304
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Daniela Araújo da Silva Pereira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 1006641-11.2022.8.26.0650, que teria supostamente violado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 789.886/MG, da Reclamação 44.799/RJ e da Reclamação 31.713/RJ.



    A reclamante relata que:



    A Reclamante ajuizou a demanda principal na qual, para seguimento do seu Recurso Inominado, requereu o benefício da gratuidade, apresentando declaração de hipossuficiência e demonstrando pormenorizado e com documentos que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 



    O benefício da Justiça Gratuita que inicialmente havia sido concedido foi revogado posteriormente pelo relator do C. Colégio Recursal, sob o critério estabelecido pelo Juízo de que o cidadão, por auferir remuneração bruta acima de três salários mínimos, não teria o direito a benesse. 



    Alçado à Turma Recursal de Campinas, o agravo regimental foi rejeitado, mantendo-se a sentença pelo mesmo critério de a parte autora, ora Reclamante, auferir renda bruta mensal superior a três salários mínimos.



     Fora apresentado embargos de declaração, sendo rejeitados e inconformada a Reclamante interpôs o Recurso Extraordinário em razão da ofensa ao artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e pelo critério da Turma Recursal de que três salário mínimos como divisor de miseráveis x afortunados, ora negligenciando a objetividade do caso. 



    O que revela ser padronizado o Acórdão que mira apenas na remuneração da parte, mas ignora a soma das despesas processuais e a realidade econômica do cidadão (documento 1, p. 2).



    Segundo sustenta:



    [...] o entendimento desta Excelsa Corte é no sentido de conceder os benefícios da Justiça Gratuita a todos que precisem, bastando para tanto a apresentação da Declaração de Hipossuficiência financeira, não podendo, portanto, ser atribuídos critérios objetivos para a concessão ou não de tal benesse sem analisar os critérios subjetivos como liquidez da renda da Reclamante dentre outras situações específicas ao caso.



     Nota-se que CPC/15 deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que sejam concedidos os benefícios da Gratuidade de Justiça, bastando apenas sua declaração neste sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária (documento 1, p. 3).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da medida liminar e requer, no mérito:



    c) Demonstrada a usurpação de competência, bem como a violação ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, requer o acolhimento e a procedência da presente Reclamação, para que seja cassado o acórdão do órgão aludido, determinando-se o proferimento de outra decisão com adequada aplicação do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, confirmando-se a liminar acima requerida, para que sejam concedidos os Benefícios da Justiça Gratuita à Reclamante, processando e julgando o mérito do Recurso Inominado interposto no MM. Juízo de origem, isentando a Reclamante de qualquer pagamento de custas e/ou honorários e determinando a devolução dos valores recolhidos (documento 1, pp. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Verifico que a reclamante faz alegações, sem, contudo, indicar nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que tenha sido contrariado pela decisão reclamada.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator